Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-71.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. Reparação de danos materiais por queda com motocicleta em via pública. Veículo registrado em nome de terceiro. Irrelevância. Transmissão da propriedade que se opera com a tradição (entrega), por se tratar de bem móvel. O registro do veículo no órgão de trânsito não gera direito de propriedade e nem é requisito para sua transmissão. Trata-se de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. Reparação de danos materiais por queda com motocicleta em via pública. Veículo registrado em nome de terceiro. Irrelevância. Transmissão da propriedade que se opera com a tradição (entrega), por se tratar de bem móvel. O registro do veículo no órgão de trânsito não gera direito de propriedade e nem é requisito para sua transmissão. Trata-se de exigência de natureza administrativa. O denominado certificado de propriedade é apenas indicativo de quem seja o proprietário. Se aquele que consta nos documentos admitiu que havia transmitido o veículo ao autor, e não havendo porque suspeitar de fraude, o titular do direito de reparação de danos é o adquirente, que estava na posse do veículo na ocasião do acidente e que, portanto, suportou o prejuízo.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. Acidente ocorrido em via municipal. Responsabilidade do Município. Inteligência do art. 90, § 1o, do CTB.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. Indenização por danos morais e materiais, em decorrência de queda com motocicleta em via pública em obras, sem sinalização. Responsabilidade solidária do Munícipio e da empresa contratada, responsável pelas obras (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação de serviço. Nexo causal comprovado. Dano moral configurado. Danos materiais comprovados parcialmente, apenas em relação às sessões de fisioterapia.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.